Tribunal: TJDFT
Processo: 0747266-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747266-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL VERAS MARQUES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 21586901 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, Rafael Veras Marques pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que o condenou ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de vinte por cento (20%) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC, bem como que intimou para purgar a mora ou apontar o paradeiro do veículo, sob pena de incursão na conduta prevista no art. 80 e 81, do CPC e comunicação ao MP para apuração da conduta no âmbito penal. Em suas razões, o agravante sustenta que sua conduta no processo não justifica a aplicação da referida multa, já que não praticou qualquer ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé, pois apenas está exercendo o seu direito ao contraditório. Alega que, nos termos do art. 5o, inciso II, da CF, estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, de modo que não pode ser obrigado a indicar o endereço onde se encontra o veículo, para que ocorra o cumprimento da liminar, por ausência de previsão legal, considerando-se as normas cujo sentido e alcance se restringem à execução. Argumenta, ainda, que o art. 4o, do Decreto-lei no 911/69, prevê que, caso o bem não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão da busca e apreensão em execução. Aduz que a determinação judicial afronta os princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, tendo em vista a posse do veículo, para que seja afastada a aplicação da multa e, por conseguinte, o provimento do agravo para que, reformando a decisão recorrida, afaste a determinação de indicar onde o veículo se encontra”. Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo pleiteado por meio da decisão acima referida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça (ID no 78215222) do processo de referência, constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com resolução mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator